Tribunal: TJDFT
Processo: 0737607-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737607-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO ZANFOLIN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Retifique-se a autuação. O agravante é o Banco do Brasil S/A. Após, intime-se Carlos Roberto Zanfolin para contrarrazoar o recurso. BRASÍLIA, DF, 18 de dezembro de 2023 13:29:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator